Tribunal: TJMT
Processo: 1002972-87.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002972-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HOTEL GRAN ODARA LTDA - CNPJ: 12.262.251/0001-23 (APELANTE), RAFAELA REINERS GONCALVES BORGES - CPF: 001.243.101-09 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), HOTEL GRAN ODARA LTDA - CNPJ: 12.262.251/0001-23 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº

1002972-87.2018.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante:
Hotel Gran Odara Ltda.

Apelado:
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

EMENTA

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – FURTO – ESTACIONAMENTO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 130 DO STJ – EXCLUDENTE AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento” (Súmula 130 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº

1002972-87.2018.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante:
Hotel Gran Odara Ltda.

Apelado:
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Hotel Gran Odara Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos movida por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida a ressarcir ao autor o valor de R$ 98.762,00 (noventa e oito mil setecentos e sessenta e dois reais), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária (INCP) a partir do desembolso, além do pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, no equivalente a 20% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante recorre alegando, em suma, a ausência de responsabilidade em decorrência de força maior. Afirma que em se tratando de furto ocorrido no estacionamento do estabelecimento da requerida, ora recorrente, há entendimento no sentido de que o fato de terceiro eximiria a responsabilidade da empresa hoteleira.

Diante deste quadro, requer a reforma da sentença “
para que seja julgado totalmente improcedente o pleito de ressarcimento formulado pela ora Apelada, em razão de que o fato gerador se deu em razão de furto no local, o que considera-se força maior, fugindo do controle da ora Apelante, inclusive por ser imprevisível, de acordo com os entendimentos deste E. Tribunal e dos Tribunais Estaduais, conforme os arestos colacionados nas presentes razões.
”. Ainda, pugna pela inversão do ônus sucumbencial.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 172303895).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº

1002972-87.2018.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante:
Hotel Gran Odara Ltda.

Apelado:
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

ajuizou ação regressiva de ressarcimento de dano contra o Hotel Gran Odara Ltda., aduzindo que firmou contrato de seguro automotivo com Nadja Laura Pleutim, na modalidade de RCFV Auto – Responsabilidade Civil de Proprietário de Veículo Automotor de Via Terrestre – representado pela apólice n.º 33.31.17435116.0, através do qual se obrigou, mediante pagamento de prêmio, a garantir o automóvel de marca Toyota, modelo Hilux, de placa QHK-0405, contra os riscos, dentre outros, de roubo e furto.

Afirma que na data de 04.07.2017, a segurada Nadja estava hospedada no estabelecimento comercial, onde estacionou seu veículo segurado no respectivo estacionamento no interior do Hotel, deixando aos cuidados da empresa ré, mediante contrato de depósito entre as partes. Ocorre, todavia, que no dia seguinte ficou sabendo da invasão de meliantes no hotel, que subtraíram, com grande facilidade, o seu veículo e outros veículos que também se encontravam no referido estacionamento.

Prossegue alegando que na função de garantidora do interesse do segurado, por força do contrato securitário, indenizou a segurada em 27.07.2017, no valor de R$ 104.962,00 (cento e quatro mil novecentos e sessenta e dois reais), sub-rogando-se nos direitos e ações que competiam àquela contra o causador do dano.

Ao final, pugnou pela procedência dos pedidos iniciais para condenar o Hotel Gran Odara Ltda. ao pagamento no valor da indenização securitária paga pelo autor/recorrido.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida a ressarcir à seguradora o valor de R$ 98.762,00 (noventa e oito mil setecentos e sessenta e dois reais), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária (INCP) a partir do desembolso, além do pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, no equivalente a 20% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante recorre alegando, em suma, a ausência de responsabilidade em decorrência de força maior. Afirma que em se tratando de furto ocorrido no estacionamento do estabelecimento da requerida, ora recorrente, há entendimento no sentido de que o fato de terceiro eximiria a responsabilidade da empresa hoteleira.

Pois bem. Resta incontroverso nos autos que a segurada Nadja Laura Pleutim é beneficiária de seguro administrado pela apelada, que abrange a cobertura por indenização integral em decorrência de danos, roubo e furto, nos termos da apólice firmada (id. 172303835).

Também resta incontroverso que a Seguradora pagou em 27.07.2017, o valor total de
R$ 104.962,00 (cento e quatro mil novecentos e sessenta e dois reais)
a
segurada, referente à indenização do sinistro (id. 172303842).

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva ao caso.

Outrossim, verificando-se que a segurada tinha a qualidade de consumidora, também se aplica ao caso o disposto no art. 14 do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a recorrente agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso, havendo furto do veículo deixado no estacionamento sob a guarda do hotel, demonstra-se a existência de falha na prestação do serviço, motivo pelo qual deve a recorrente responder objetivamente pelos danos causados.

Nota-se que a parte autora comprovou suficientemente que o sinistro ocorreu dentro do estacionamento do hotel, inclusive o boletim de ocorrência policial relata a dinâmica do ocorrido, veja:

“
Compareceu a esta especializada a vítima informando que, é diretor do Hotel Grand Odara e que volta 1:10 desta madrugada dois elementos pularam o portão dos fundos e retiraram a corrente que trava o mesmo e afastaram do trilho, em seguida outros 7 elementos entraram sendo um deles uma mulher, nisso foram até o local que é guardado as chaves de todos os veículos e em seguida os furtaram sendo um total de 06 veículos, 02 veículos saíram pela entrada principal do hotel e os outros 4 saíram pelos fundos que haviam arrombado o portão, não sabem quem foi e para que rumo tomou os veículos, toda a ação criminosa está disponível em filmagens feitas pelo hotel. Registra-se
” (id. 172303836).

Nesse contexto, comprovado que o furto do veículo ocorreu no estacionamento oferecido pela empresa ré a seus clientes, esta deve ser responsabilizada a ressarcir os valores desembolsados pela seguradora demandante.

Aliás, é o que dispõe o enunciado da Súmula 188 do eg. STF: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Por sua vez, o enunciado da Súmula 130 do STJ prevê: “
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
.
”

Logo, conclui-se que a empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus clientes responde objetivamente pelos furtos ocorridos no seu interior, não havendo se falar em excludente de responsabilidade decorrente de força maior, como faz crer a apelante.

Ora, não se pode admitir que a ocorrência de furto seja considerada fortuito externo àquele que oferece serviço de estacionamento aos seus clientes, eis que o risco é inerente à atividade da guarda de veículos e, consequentemente, previsível e evitável, com a adoção das devidas cautelas. Cabia, portanto, ao recorrente garantir a segurança dos automóveis em suas dependências. A propósito:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. Roubo ocorrido nas dependências de estacionamento. Ação regressiva da seguradora da vítima. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Caso fortuito não configurado. Inteligência da Súmula 130 do STJ. Recurso não provido.”
(TJSP, RAC n.º 1029868-41.2016.8.26.0100; 28ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 18.04.2017).

Nessas condições, pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que “
O estabelecimento que oferece estacionamento gratuito aos seus clientes não se exime da obrigação de indenizar caso haja furto de veículo, pois o contrato não é autenticamente gratuito, mas sim, fruto de cortesia com interesse de agradar os clientes, visando ao aumento da clientela.”
(Carlos Roberto Gonçalves,
in
Responsabilidade Civil, 11ª ed., Editora Saraiva, p. 508).

Assim já decidiu esta eg. Terceira Câmara em caso semelhante,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS –
SEGURADORA SUB-ROGADA – FURTO DE VEÍCULO NO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DO DEMANDADO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A seguradora pode se valer da via regressiva contra o causador do ato ilícito para fins de se ressarcir dos valores efetivamente despendidos e nos limites da sub-rogação.
Legitimidade da parte demandada demonstrada documentalmente.”
(RAC n.º 1036522-10.2017.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel.ª Des.ª Antonia Siqueira Goncalves, j. 05.06.2023 – destaquei).

No mesmo sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO – ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL - FURTO DE VEÍCULO NO ESTABELECIMENTO DO RÉU – SÚMULA N. 130 DO STJ – REPARAÇÃO DEVIDA –
DIREITO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO – CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – PAGAMENTO CONFORME TABELA FIPE – DESVALORIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL POR AVARIA –

AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS DA RÉ – ART. 373, II, DO CPC – TERMO INICIAL DOS JUROS – DATA DO EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL

– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, do CPC/2015

-

RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores (art. 349 do Código Civil). Desse modo, a Seguradora possui legitimidade ativa para buscar o ressarcimento do prêmio pago ao beneficiário do seguro.

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento” (Súmula 130 do STJ).

Se o proprietário deixa o automóvel em estacionamento disponibilizado pelo Shopping, este tem o dever de guarda e vigilância, portanto precisa adotar todas as medidas de segurança contra furto do carro e/ou dos objetos que estejam no seu interior, e responde por eventuais danos decorrentes da inobservância dessa obrigação.
(...).”
(RAC n.º 0013323-94.2018.8.11.0055, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 16.06.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - SEGURO DE VEÍCULO - AÇÃO REGRESSIVA - SUB-ROGAÇÃO - DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO HOTEL QUE OFERECIA ESTACIONAMENTO AOS SEUS HÓSPEDES - ROUBO DE VEÍCULO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE ESTACIONAMENTO TERCEIRIZADO - NÃO CABIMENTO - HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AOS CASOS PREVISTOS NO ARTIGO 70, DO CPC -
VEÍCULO CONFIADO A PREPOSTO DO HOTEL - DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - SÚMULA 130 DO STJ - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - CULPA IN VIGILANDO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO PRESTADO POR EMPRESA TERCEIRIZADA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO HOTEL PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DO ROUBO - ROUBO À MÃO ARMADA - FORÇA MAIOR - INOCORRÊNCIA - RECURSOS - NEGA PROVIMENTO
.”
(TJPR – RAC n.º 1349390-4, 9ª Câmara Cível - Rel. Sergio Luiz Patitucci, J. 28.05.2015).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu no teto estabelecido no art. 85, §2º, do CPC.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023